Tribunal: TJBA
Processo: 0538074-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538074-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, VICTOR MAGALHAES GONCALVES DA SILVA, RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA

APELADO: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO, MARCIO MACEDO CONRADO, RODRIGO DE MIRANDA FIDALGO, JAYME BROWN DA MAIA PITHON

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

1. Consoante o disposto no artigo 849, do Código Civil, para a anulação do acordo homologado judicialmente, necessária a comprovação da existência de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

2. Cabe ao autor provar o “fato constitutivo de seu direito”, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese, não restou comprovado nenhum vício de consentimento na manifestação de vontade quando da celebração do acordo, não se desincumbindo a autora/apelante do ônus que lhe competia, o que ensejou a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do acordo homologado judicialmente.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0538074-63.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAIANE DE SOUZA ALBUQUERQUE e como apelada NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .